Tribunal: TJPA
Processo: 0808680-42.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808680-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: NAIR DE BELEM PANTOJA, NELSON JAQUES PEREIRA ESPIRITO SANTO, NILTON DOS SANTOS TAVARES, OSCARINA FELIX VAZ, RAIMUNDO CORREA DOS SANTOS, RAIMUNDO CORREA MACHADO, RAIMUNDO LEONCIO BANDEIRA MONTEIRO, RISIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERTO DOS REIS CUNHA, ROZENIL MORAES DIAS

PROCURADOR: MARIA DE NAZARE RAMOS NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – NÃO COMPROVAÇÃO DE MATÉRIA AFETA AO RAMO 66 (CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A APÓLICE PÚBLICA) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No que tange à necessidade de sobrestamento do feito, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.799.288/PR, decidiu pela afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos de todas as ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, mas nas questões que versem sobre o tema relativo à fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de segurado nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação, o que não é o objeto do presente recurso, razão pela qual não merece guarida o pedido de sobrestamento.

2-No mérito, oportuno salientar que somente haverá interesse jurídico da CEF nas hipóteses em que os contratos estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), as chamadas apólices públicas.

3-No presente caso, observa-se que a agravante, não juntou qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que o feito versa sobre contrato de seguro vinculado à apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), a fim de ensejar interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 119 do CPC e, portanto, a remessa dos autos para a Justiça Federal.

4- Ademais, oportuno salientar, que em pesquisa ao Sistema Libra, verifica-se que o Juízo de 1º grau, em outra oportunidade, já determinou a manifestação da CEF para que se pronunciasse sobre a matéria, não tendo, entretanto, a empresa pública manifestado interesse em intervir na presente demanda, conforme se depreende de certidão disponibilizada no referido Sistema Libra.

5-Assim, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o interesse da Caixa Econômica Federal, não merece reparos a decisão que rejeitou a sua denunciação à lide, bem como a incompetência da justiça comum, devendo ser mantida em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e agravados NAIR DE BELÉM PANTOJA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA (PROC. Nº. 0017584-47.2013.8.14.0006)
, rejeitou a preliminar de Denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e Incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito,
tendo como ora agravados

NAIR DE BELÉM PANTOJA E OUTROS
.

Prima facie, esclarece a agravante que em decisão publicada no dia 09/12/2019, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial nº 1.799.288/PR, decidiu pela afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos de todas as ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, determinando, expressamente, a suspensão de todos esses processos.

No mérito, alega a recorrente que o feito discute coberturas do Contrato de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora indicou por diversas vezes o interesse da CEF nesta demanda, não havendo que se falar em manutenção da competência da Justiça Estadual.

Aduz que na mais recente decisão sobre o tema, proferida no dia 26/06/2020, no RE 827.996/PR, em regime de repercussão geral, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional.

Salienta que se levado à risca o voto vencedor do I. Ministro Gilmar Mendes, e considerando que a presente ação fora distribuída após 26/11/2010, os autos devem, obrigatoriamente, ser remetidos à Justiça Federal, independente de manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal, onde será analisado o preenchimento dos requisitos legais da mencionada empresa pública ou da União, bastando, apenas a provocação de qualquer das partes para que o declínio de competência seja efetivado.

Sustenta que desde a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos esta seguradora expõem que, os contratos objetos da demanda, integram o ramo 66, sendo necessária a intervenção da Caixa Econômica Federal no litígio, no entanto o Juízo a quo entendeu por negar a obrigatória denunciação à lide da empresa pública federal, rejeitando a intervenção de terceiro.

Ressalta que a Caixa Econômica Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide e é litisconsorte passivo necessário como sucessora do BNH.

Por fim, requer, liminarmente, o sobrestamento do feito pelo período do julgamento do Recurso Especial nº. 1.799.288/PR, a fim de se evitar decisões conflitantes, bem como efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pela reforma integral do decisum ora vergastado, a fim de que seja acolhida a tese acerca da necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal em razão da obrigatória denunciação à lide do referido agente financeiro, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento e julgamento do feito originário.

Em decisão preliminar, foi indeferido o pedido liminar pleiteado pela agravante (ID Nº. 6140406).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6913488).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 6963111).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que rejeitou a preliminar de Denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e Incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, senão vejamos:

No que tange à necessidade de sobrestamento do feito, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.799.288/PR, decidiu pela afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos de todas as ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, mas nas questões que versem sobre o tema relativo à fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de segurado nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação, o que não é o objeto do presente recurso, razão pela qual não merece guarida o pedido de sobrestamento.

No que tange ao mérito propriamente dito, a Lei nº 13.000/2014 veio estabelecer que a intervenção da Caixa Econômica Federal se dará nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ao FCVS (Fundo de Compensações das Variações Salariais), nos termos do art. 1º-A:

“Art. 1º-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS. § 1º A. CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.”

Nessa esteira de raciocínio, somente haverá interesse jurídico da CEF nas hipóteses em que os contratos estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), as chamadas apólices públicas.

No presente caso, observa-se que a agravante, não juntou qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que o feito versa sobre contrato de seguro vinculado à apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), a fim de ensejar interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 119 do CPC e, portanto, a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Vejamos Trecho do Julgado RE 827.996/PR, em regime de repercussão geral, de Rel. do Ministro Gilmar Mendes, citado pela própria agravante:

“Há competência da Justiça Federal nas causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada, em razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do FCVS), a competência é da Justiça Estadual
”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

"Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice de mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
Ao contrário, sendo a apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe interesse jurídico a amparar o pedido de intervenção da CEF, na forma do art. 50, do CPC, e remessa dos autos para a Justiça Federal"(STJ, EDcl no REsp 1.091.363/SC)

SFH. COBERTURA SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APÓLICE PÚBLICA. SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO LIQUIDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A Segunda Seção pacificou o entendimento desta Corte acerca da questão atinente à legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em ações de cobertura securitária vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para a lide. Dessa forma, é da Justiça Federal a competência para julgamento dos feitos que versem sobre cobertura securitária no âmbito do SFH (apólices públicas - ramo 66, com comprometimento do FCVS). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de seguro habitacional regidos pelas regras do SFH, a seguradora possui legitimidade passiva para a demanda.
(...) (TRF 4ª região, Apelação Cível nº. 5001666-23.2015.4.04.7001/PR, julgado em 08/06/2016)

Ademais, oportuno salientar, que em pesquisa ao Sistema Libra, verifica-se que o Juízo de 1º grau, em outra oportunidade, já determinou a manifestação da CEF para que se pronunciasse sobre a matéria, não tendo, entretanto, a empresa pública manifestado interesse em intervir na presente demanda, conforme se depreende de certidão disponibilizada no referido Sistema Libra.

Assim, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o interesse da Caixa Econômica Federal, não merece reparos a decisão que rejeitou a sua denunciação à lide, bem como a incompetência da justiça comum, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pela Juízo de 1º grau que rejeitou as preliminares de denunciação da lide e incompetência da justiça comum, por ausência de provas capazes de demonstrar o direito material alegado.

É COMO VOTO.

Belém, 31/05/2022